Tribunal: STF
Processo: RHC 214809
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Vício de fundamentação. Inocorrência. Deficiência de defesa técnica. Nulidade. Inocorrência. Réu foragido. Súmula 523/STF. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Revolvimento de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Lúcio Mota Abrantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, exarado nos autos do HC 710.411/PR.



    O Recorrente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (evento 1, fls. 83-4 e 115-23).



     Extraio do acórdão recorrido (evento 29):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não é adequado para a apreciação de pedidos de absolvição ou readequação típica que dependam do exame verticalizado do conjunto probatório.



    2. Neste caso, tomando por base as conclusões das instâncias antecedentes, constata-se que a tese acusatória foi acolhida com suporte no conjunto de provas coletados no curso da instrução, de maneira que eventual reversão desse entendimento esbarra nos estreitos limites cognitivos do writ.



    3. Vigora no âmbito dos Tribunais Superiores a compreensão de que a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido.



    4. Neste caso, verifica-se que o réu, que permaneceu foragido durante toda a instrução e só foi capturado vinte e seis anos após o crime, foi representado por defensores dativos nomeados pelo juízo, que desempenharam seu papel a contento, tendo em vista as limitações causadas pela falta de contato com o réu, que jamais teve contato com os advogados para lhes apresentar sua versão dos fatos. Portanto, se a defesa técnica não foi prestada da maneira pretendida pelo agravante, isto não se deu por desídia ou incapacidade técnica dos patronos nomeados, mas pelo comportamento do acusado. 



    5. O princípio da boa-fé objetiva orienta a atuação dos sujeitos processuais, de modo que não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício ao qual ela tenha dado causa ou contribuído para sua ocorrência, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza a (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 39):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ JULGADAS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material.



    2. Os alegados vícios indicados pelo embargante foram efetivamente decididos pelo acórdão impugnado. Ao que se tem, a intenção destes aclaratórios é a de rediscutir a matéria já julgada, já que o provimento judicial contrariou os interesses do embargante. Esse, porém, não é o propósito dos aclaratórios.



    3. Embargos rejeitados.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a nulidade da ação penal ante a evidente ausência de defesa técnica. Sustenta que o defensor nomeado se limitou a apresentar alegações finais sucintas, além de não apresentar os recursos cabíveis. Alega ofensa ao art. 93, IX, da CF, porquanto “a 5ª Turma do STJ encerrou negativa de prestação jurisdicional pela notória recalcitrância em analisar a aplicabilidade da tese da teoria da perda de uma chance em matéria penal”. Requer a anulação da ação penal na origem desde as alegações finais defensivas, com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, a anulação da certidão de trânsito em julgado, para a interposição de recurso contra a sentença condenatória (evento 43).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 62).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a matéria ventilada nesta sede recursal pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte Estadual) e habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação. 



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Anoto, ademais, que ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao rejeitar os embargos de declaração, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



    “(...).



    Neste caso, o acórdão embargado esclareceu pela inviabilidade de ser acolhida a tese de nulidade por insuficiência da defesa técnica, uma vez que o réu, chamado a participar do processo, optou por permanecer foragido durante toda a instrução, deixando de indicar o advogado de sua preferência para patrocinar seus interesses. O réu foi assistido por defensor nomeado pelo juízo, que, ao contrário do alegado, desempenhou seu papel de maneira satisfatória, sobretudo diante das dificuldades criadas pelo próprio embargante, que não compareceu aos autos e não apresentou a sua versão dos fatos em juízo.



    Assim, o que se percebe é que, sob a alegação de vício autorizador da oposição de embargos, a defesa pretende, em verdade, reabrir a discussão acerca da viabilidade da inicial acusatória pela via dos embargos, propósito para o qual não eles não se prestam, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado nesta Corte Superior de Justiça” (evento 40, fl. 3). 



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por outro lado, consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a possível ocorrência de nulidade da condenação ante a ausência de defesa técnica.



    Não assiste razão, porém, à Defesa.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente a revisão criminal, tendo em vista que “o requerente não trouxe qualquer elemento novo e definitivo no sentido de demonstrar o alegado erro no julgamento”. Transcrevo, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão:



    “(...).



    No caso em testilha, verifica-se que, o sentenciado permaneceu foragido durante toda a instrução criminal e, em razão disso, foi decretada a sua revelia, com consequente nomeação de Defensores dativos para patrocinarem a sua defesa.



    Os defensores nomeados a RICARDO atuaram de forma criteriosa e satisfatória, mesmo sem contato com o réu, foragido, sem nenhuma notícia de seu paradeiro. Se tal fato, porventura, trouxe alguma forma de limitação à defesa, responsável único por isso foi o próprio apenado. Não pode ele, agora, em sede revisional, invocar em seu favor a própria torpeza. Caso se fizesse presente ao julgamento, eventualmente poderia subsidiar seus Defensores com alguma informação útil. Não o fez, como se viu, por iniciativa exclusivamente sua. Frise-se, ainda, a conclusão repetida vezes a basto: não há confundir-se falta de defesa – causa de nulidade – com deficiência de defesa – argumento aceitável apenas quando presente prova cabal de prejuízo. Não cabe ao Judiciário estabelecer juízo de valor sobre a qualidade da atuação profissional do Advogado, cuja independência, na atuação em prol do acusado, é axiomática. 



    (...).



    Vale ressaltar que, naquela ocasião, o então defensor, ainda, fundamentou que a autoria atribuída ao sentenciado deveria restar comprovada no final da ação penal, bem como que os depoimentos testemunhas acostados nos autos não geravam indícios de sua participação no delito em questão.



    A esta altura, importante consignar que o simples fato de não terem sido exploradas todas as teses defensivas que, agora, o atual advogado entende cabíveis, não revela, por óbvio, deficiência ou atecnia naquelas primitivas razões. Seriam diferentes, caso o primeiro causídico tivesse mantido contato pessoal com o acusado foragido.



    Isto porque a avaliação dos elementos colhidos durante a instrução e a escolha as possíveis teses pertinentes ao caos integram a avaliação subjetiva de cada profissional, não se vislumbrando prejuízo no fato de o defensor assumir postura que entende favorável aos interesses do acusado.



    Ao contrário do alegado pelo ilustre defensor, nesta demanda revisional, verificam-se nos autos indicativos de que a defesa técnica anteriormente nomeada participou ativamente do feito, apresentando, inclusive, todas as peças defensivas que entendia cabíveis, realizando de forma plena o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Em relação à tese de nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a Defesa não ter interposto recurso, destaca-se, novamente, que RICARDO era revel à época, sendo que cabe ao Defensor, responsável por praticar os atos processuais, decidir sobre a necessidade ou não de interposição de recurso, tratando-se de ato voluntário.



    (...).



    Em suma, RICARDO não permaneceu indefeso durante o trâmite do feito, vez que os defensores nomeados, ao longo de todo o processo, cumpriram satisfatoriamente o múnus assumido. Não houve, força é convir, ausência ou mesmo insuficiência de defesa técnica.



    (...).



    Ao contrário do alegado pela Defesa, não se verifica qualquer discrepância entre o édito condenatório e as evidências dos autos.



    Os elementos de convicção nos autos apontam que RICARDO, em conjunto com VALDECY ESTEVAM ROSA, praticaram os delitos descritos na denúncia, conforme se apurou dos depoimentos das testemunhas e informantes ouvidas em sede inquisitorial e também judicial.



    Neste viés, se faz importante destacar o depoimento de José Rodolpho Ramos de Oliveira, que ao ser ouvido em juízo narrou que, no dia anterior aos fatos, estava em um bar com a vítima e os acusados, sendo que, em determinado momento visualizou RICARDO e Kelson saírem juntos, pois este último emprestaria um compressor ao acusado.



    Na sequência, relatou a testemunha que no dia posterior, os acusados novamente se reuniram no bar em questão e, desta vez, afirmou que o requerente contou que a vítima subtraiu o seu aparelho toca-fitas e isto não ficaria assim. Por fim, narrou que na manhã seguinte, Waltaide Barbosa Santos lhe informou que RICARDO ceifou a vida da vítima, e que o ora requerente e Valdeci disseram que iriam embora, pois havia pessoas procurando por Kelson (mov. 1.9, fls. 12 e 14).



    A informante Sandra Ines Lui, esposa do ofendido, apresentou relato semelhante em juízo, oportunidade em que narrou que no dia do ocorrido estava em sua casa com Kelson, momento em que foram chamados por RICARDO, que teria dito que precisava de ajuda, em razão de seu veículo ter quebrado. Aduziu que Kelson saiu na companhia do requerente, visando ajuda-lo (mov. 1.9, fl. 13) Destaca-se que o relato em sede inquisitorial do corréu Waltaide Barbosa Santos, absolvido pelo Tribunal do Júri, também serviu de alicerce na elucidação dos fatos e convencimento dos Jurados (...).



    Ora, tal conjunto de indícios é mais do que suficiente para autorizar a condenação de RICARDO, não havendo que se falar em dissonância da condenação com as provas amealhadas nos autos.



    Sob outro prisma, de fácil percepção que o requerente almeja nova análise e valoração de matéria fático-probatória, o que só se admite em sede de apelação, não de revisão criminal. 



    (...).



    Conclui-se, portanto, que o requerente não trouxe qualquer elemento novo e definitivo no sentido de demonstrar o alegado erro no julgamento.



    A matéria é, na verdade, própria de recurso de apelação, via já esgotada, e não de revisão criminal, que exige muito mais que meras dúvidas ou supostas divergências em questões probatórias.” (evento 1, fls. 117-22).



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “De acordo com os autos, em 5 de fevereiro de 1994, o agravante, em concurso com outros dois corréus, agrediu Kelson Robert Lui com socos e pontapés, além de ter ferido com golpes desferidos com uma faca e com um macaco hidráulico, causando inúmeros ferimentos na vítima, que foram a causa eficiente de sua morte. o crime teria sido cometido a título de acerto de contas, em razão do suposto furto de um toca-fitas automotivo. O paciente esteve foragido durante toda a instrução criminal, sendo capturado somente em 4 de fevereiro de 2021, quase vinte e sete anos depois dos fatos. Em primeiro lugar, cumpre destacar que o habeas corpus não é adequado para a apreciação de pedidos de absolvição ou readequação típica que dependam do exame verticalizado do conjunto probatório. Neste caso, tomando por base as conclusões das instâncias antecedentes, constata-se que a tese acusatória foi acolhida com suporte no conjunto de provas coletados no curso da instrução, de maneira que eventual reversão desse entendimento esbarra nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. (...). Feitas essas ponderações iniciais, verifica-se que as alegações de nulidade se sustentam na suposta insuficiência da defesa técnica, prestada por advogado designado pelo juízo para representar os interesses do réu que, cumpre, mais uma vez destacar, esteve foragido durante toda a instrução processual. O agravante afirma que o patrono teria atuado de maneira inadequada em diversos momentos da instrução, deixando, por exemplo, de interpor o recurso adequado conta a decisão de pronúncia. Houve a constituição de novo defensor, nomeado para atuar no plenário do Júri, que nada teria requerido quanto à prova a ser produzida e, uma vez prolatada a sentença condenatória, deixou de apresentar o recurso de apelação, o que resultou no trânsito em julgado da condenação, em abril de 2010. (...). Neste caso, porém, não há como reconhecer o vício indicado pela defesa do agravante. Ao que se tem dos autos, o réu foi regularmente chamado para participar do processo, podendo exercer sua defesa da maneira que melhor lhe conviesse. No entanto, ele permaneceu foragido durante toda a instrução e também não indicou advogado para patrocinar seus interesses, não restando alternativa se não a nomeação de defensor dativo. Por outro lado, não se pode dizer que o réu ficou desamparado no curso do processo. Ao que se tem dos autos, a defesa técnica foi desempenhada de maneira satisfatória, conforme se extrai da leitura do seguinte trecho do acórdão de revisão criminal (e-STJ, fls. 117-118) (...). Nesse sentido, inviável acolher a pretensão de reconhecimento de nulidade do processo em razão da alegada atuação insatisfatória. Vale dizer que é firme a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor (AgRg no HC 517.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/12/2019). De mais a mais, como bem consignou o acórdão impugnado, eventuais dificuldades encontradas pelos defensores nomeados para representar o agravante foram provocadas pelo fato de ele não ter comparecido ao processo nem apresentado sua versão dos fatos em juízo quando lhe foi dada a oportunidade, de maneira que, se a defesa técnica não foi prestada da maneira pretendida pelo agravante, isto não se deu por desídia ou incapacidade técnica dos patronos nomeados, mas pelo comportamento do acusado, que se manteve ausente do processo, deixando de apresentar sua versão dos fatos. Além disso, é necessário ter em mente que o princípio da boa-fé objetiva orienta a atuação dos sujeitos processuais, não sendo lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício ao qual ela tenha dado causa ou contribuído para sua ocorrência, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)” (destaquei).



    Considerando que o Recorrente deu causa à aventada nulidade, porquanto, “permaneceu foragido durante toda a instrução e também não indicou advogado para patrocinar seus interesses”, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse) (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois segundo a Corte Superior “ não se pode dizer que o réu ficou desamparado no curso do processo. Ao que se tem dos autos, a defesa técnica foi desempenhada de maneira satisfatória, conforme se extrai da leitura do seguinte trecho do acórdão de revisão criminal”.



    Aliás, sob o prisma da Súmula 523/STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme as decisões anteriores, sequer estão configuradas, no caso, a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo ao Recorrente. 



    Nesse sentido, enfatiza o Tribunal local “verificam-se nos autos indicativos de que a defesa técnica anteriormente nomeada participou ativamente do feito, apresentando, inclusive, todas as peças defensivas que entendia cabíveis, realizando de forma plena o exercício do contraditório e da ampla defesa”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora